Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LAD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A Defensoria requer absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006
2. Falece interesse recursal quanto ao pleito de exclusão da majorante referente ao fato de a infração de ter sido cometida nas imediações de estabelecimento de ensino se a sentença não reconheceu a referida causa de aumento.
3. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. Apelo defensivo parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.